Tribunal: TJES
Processo: 0016638-08.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016638-08.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IGOR PEREIRA VENANCIO e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0016638-08.2021.8.08.0024

RECORRENTES: IGOR PEREIRA VENÂNCIO, WEVERTON DE OLIVEIRA, JONAS SOARES SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§2°,

INCISOS I, III E IV
,
DO
CÓDIGO PENAL.
ART. 35, DA LEI 11.343/06
.

DESCLASSIFICAÇÃO
. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Eventuais teses defensivas de mérito, como a de desclassificação para o crime de lesão corporal grave, levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

3. C
ompreende-se ser incabível a desclassificação do crime de homicídio qualificado por motivo torpe através de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido para o crime de lesão corporal grave seguida de morte, pois os golpes efetuados contra a vítima foram em áreas vitais que possivelmente causariam a morte do ofendido, o que, de fato, ocorreu posteriormente. Logo, entende-se que os recorrentes agiram com o dolo de causar a morte da vítima, ou, no mínimo, assumiram o risco desse resultado (dolo eventual), não sendo possível acolher, com a segurança inerente a essa fase, a tese de que o resultado morte decorreu de mera culpa.

4.

Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0016638-08.2021.8.08.0024

RECORRENTES: IGOR PEREIRA VENÂNCIO, WEVERTON DE OLIVEIRA, JONAS SOARES SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interpostos por
I
GOR PEREIRA VENÂNCIO, WEVERTON DE OLIVEIRA, JONAS SOARES SANTOS

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória – Privativa do Júri, (Id. 4345159, v. 2, pp. 189/197), por meio da qual os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III, e IV, do Código Penal, e no art. 35, da Lei n° 11.343/06.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 06 de outubro de 2021, por volta de 11h00min, no Bairro Conquista, próximo à Igreja Católica, local conhecido como "Morro da Pastoral", nesta Capital,
os denunciados

I
GOR PEREIRA VENÂNCIO, WEVERTON DE OLIVEIRA, JONAS SOARES SANTOS
, acompanhados de outros indivíduos não identificados, agindo com a intenção de matar e em unidade de desígnios, por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mataram a vítima Ademilson Francisco da Silva.

Consta dos autos que a vítima era usuária de drogas, álcool, e possuía distúrbio mental. Após o seu envolvimento com traficantes do Morro do Macaco, no Bairro Tabuazeiro, o ofendido passou a auxiliar os traficantes de drogas, como “olheiro”, no Bairro Conquista, onde residia.
Nesse contexto, os traficantes do Bairro Conquista cederam uma arma de fogo à vítima, que passou a ameaçar e intimidar moradores do bairro.

Indignados, alguns moradores da região reclamaram da atitude do ofendido com os traficantes, que, por sua vez, determinaram seu julgamento perante o tribunal do crime, conhecido como “desembolo”, tudo com o fito de fazer valer a lei do tráfico de entorpecentes.
Recebida a ordem, no dia dos fatos, os denunciados foram até a residência da vítima e o levaram até o local conhecido como Morro da Pastoral.
No local, os recorrentes Weverton e Jonas passaram a espancar, de forma incessante, a vítima com golpes de hastes de madeira, enquanto o recorrente Igor prestava auxílio, a fim de assegurar a execução do crime, vigiando e impossibilitando a interferência de terceiros, bem como a fuga do ofendido.

Conforme apurado pelo Ministério Público Estadual, os denunciados estavam associados ao tráfico de drogas do Bairro Conquista, e integram os chamados “Braços Armados”, sendo responsáveis por garantir a segurança dos demais associados, intimidações através do uso da força, ameaças, lesões corporais, homicídios, pichações para demarcar o domínio territorial, entre outros crimes, com o objetivo de manter o poderio do tráfico com base na força e na violência.

Ainda segundo o
Parquet
estadual, o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que a motivação do delito é decorrente de atividades do tráfico de drogas; por meio cruel, tendo em vista a forma como a vítima foi executada, pois os réus, em superioridade numérica, surpreenderam Ademilson desarmado, sem que este tivesse qualquer chance de defesa ou reação.

Finda a instrução processual, os acusados foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III, e IV, do Código Penal, e no art. 35, da Lei n° 11.343/06.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a desclassificação da conduta para lesão grave seguida de morte, por ausência de
animus necandi
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Relatório de Investigação, (v. 01, pp. 11/27); Laudo Cadavérico, (v. 01, pp.519/521); Boletim Unificado, (v. 01, pp. 15/21); Certidão de Óbito, (v. 01, pp. 85); Vídeo do delito, (Mídia); Autos de apreensão (v. 01, pp. 279/281); Relatório Final de Inquérito Policial, (v. 01, pp. 523/559).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente
Jonas Soares
S
antos
informou em sede policial, (vol. 01, pp. 217/221), que participou do crime reconhecendo-se nas imagens do vídeo nos autos. Confira-se:

“[...] QUE confirma ter assistido o vídeo no qual aparece espancando a vítima;
QUE participou do crime;
QUE conhecia a vítima pelo apelido de cabeça;
QUE perguntado quem é o interrogado no vídeo, respondeu que se reconhece como sendo o individuo trajando blusa cinza e bermuda azul e boné;
QUE perguntado quem é o outro autor que participa do espancamento no vídeo, respondeu que não sabe quem é o outro indivíduo, que não o conhece;
QUE pergunta
do por que espancou a vítima, respondeu que ele estava oprimindo os moradores, botando a arma na cara de morador e oprimindo os irmãos da igreja; [...]
QUE perguntado se a vítima fazia parte do tráfico na região, respondeu que ele fazia "visão", mas não era envolvido com o tráfico; QUE perguntado qual arma a vítima usava para "por na cara dos moradores" respondeu que era uma metralhadora caseira; QUE perguntado se a vítima tinha uma metralhadora, respondeu que ele não tinha, usava a metralhadora de alguém;
QUE perguntado se faz parte do tráfico, respondeu que sim, que entrou em meados deste ano na intenção de "fazer um dinheiro e passar o fim de ano tranquilo;

QUE perguntado se recebeu algum benefício de alguém para espancar a vítima, respondeu que não, que ninguém mandou o interrogado fazer, que fez para os moradores se sentirem melhor;

QUE perguntado para quem traficava drogas, respondeu que estava ficando com a "Tropa do Macaco"
; QUE perguntado com quem pegava a droga, respondeu que "pegava ali"; QUE estava passando quando viu a vítima e o abordou;
QUE perguntado onde está a roupa que estava trajando no dia do crime, respondeu que queimou porque era roupa velha; QUE perguntado se queimou depois que o vídeo começou a circular nas redes sociais, respondeu que sim [...]
”

Corroborando os elementos fáticos informados por Jonas, o recorrente
Weverton
de oliveira
, em sede policial, (v.01, pp. 243/245), aduziu o seguinte:

[...] "QUE os policiais informaram que estavam ali cumprindo mandado de prisão;
QUE os policiais fizeram uma busca em sua residência e encontraram 08 pinos de cocaína, 17 pedras de crack e 01 bucha de maconha; INFORMA que somente a maconha era para uso próprio, sendo a cocaína e o crack para vender - "para ganhar dinheiro";
QUANTO ao cumprimento do mandado, foi informado que é um mandado de prisão temporária por homicídio; PERGUNTADO se conhece a vítima ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA, vulgo CABEÇA, respondeu que sim;
QUE mostrado um video onde aparece ADEMILSON sendo espancado por dois indivíduos, se reconhece como sendo um dos espancadores e disse ainda que estava usando a mesma calça que está usando hoje; PERGUNTADO o nome do outro indivíduo, respondeu: "é o outro que está preso aqui também";
INFORMA que prefere não dizer o nome; PERGUNTADO o motivo pelo qual espancaram o ADEMILSON, respondeu: "foi ordem",
porque ele era drogado e pegou uma metralhadora da boca de fumo e estava "oprimindo" os moradores;
DISSE que no dia do fato estava andando sozinho no beco quando viu CABEÇA e então o chamou, foi quando CABEÇA disse que sabia o que ia acontecer com ele, que sabia que tinha vacilado e pediu que não o matasse;
QUE o declarante falou para ele ficar tranquilo, que era apenas para dar um corretivo, que a ordem tinha vindo de cima;
QUE CABEÇA foi andando tranquilamente até a pastoral (onde ocorreu o fato);
DISSE que encontrou o outro indivíduo que participou do espancamento no decorrer do caminho;
[...
] PERGUNTADO respondeu que após baterem na vítima a largaram no local e pediu para que moradores chamassem a ambulância;
QUE no mesmo dia tomou conhecimento que CABEÇA havia falecido;
PERGUNTADO quem emitiu a ordem para espancar a vítima, respondeu que "veio de cima, passou de boca em boca até chegar em nóis"; DISSE que é "vapor";
[...]
MOSTRADA a fotografia de JONAS SOARES SANTOS e perguntado se o conhece, responde que sim, que é "a pessoa que está aí fora, que também está preso";
[...] PERGUNTADO se sabe o nome de alguém que foi "oprimido" por CABEÇA, respondeu: "não sei o nome de ninguém", "não conheço ninguém"; PERGUNTADO se algum dono de bar reclamou do comportamento de CABEÇA, respondeu que sim, que inclusive sabe que CABEÇA "oprimiu" o dono de um bar localizado no beco onde ele morava mandando fechar o bar. [...]”.

Em juízo, é possível observar que os recorrentes Jonas e Weverton permaneceram em silêncio (v. 02, pp.161/165), e até a data da instrução criminal, o réu Igor Pereira Venâncio encontra-se em local incerto e não sabido (v. 02, pp. 157).

Portanto, diante das afirmações dos recorrentes Jonas e Weverton em sede policial, além das provas produzidas durante a instrução processual, verifica-se que há indícios suficientes de que os recorrentes praticaram, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, com emprego de meio dificultou a defesa da vítima, Ademilson, além de associação ao tráfico de drogas.

A testemunha Regina Aparecida a Silva, em juízo (mídia), informou, que
“não entraram na casa da vítima e pegaram a força, que a vítima acreditava que eram amigos dele e chamaram Ademilson como amigo”
, corroborando a tese de que o crime tenha sido cometido com meio que dificultou a defesa da vítima, já que a mesma não esperava o atentado contra sua vida.
A testemunha ainda completa:

“[...] Que soube do crime porque uma pessoa conhecida sua contou para sua irmã que, por sua vez contou para a depoente; Que a vítima foi levada para um terreno baldio e lá foi espancada; [...]
Q
ue duas moradoras falaram com traficantes que foram ameaçadas pela vítima mediante arma de fogo, que tinha sido fornecida por eles próprios;
Que não viu a arma, mas alguns vizinhos da depoente disseram que se tratava de uma arma pesada e de fabricação caseira
;
[...]
Q
ue os traficantes foram buscar a vítima na casa dela, mas não sabe o que eles disseram para fazê-la sair de casa;
Que o local onde a vítima foi espancada não fica perto da casa dela; Que no local ocorre o "tribunal do crime", sendo um terreno baldio que fica localizado no "Morro da Pastoral";
Que algumas pessoas viram a vítima passando na companhia de JONAS e WEVERTON;
Que havia uma terceira pessoa filmando, mas a depoente não sabe o nome; [...] Que a vítima teve o braço e a perna quebrados e o pulmão perfurado; Que a vítima sofreu várias paradas cardíacas; Que confirma as declarações prestadas na esfera policial de f. 24; Que, ao que parece, os autores do crime agiram por conta própria, sem conhecimento do comando do tráfico, eram pessoas novas no crime e queriam "se aparecer", "crescer no crime"; Que "desembolo" é o termo usado na comunidade referente ao "tribunal do crime";
Q
ue, na verdade, não houve "desembolo", levaram a vítima para ser espancada e morta
; [...]
Que depois de prestar depoimento na delegacia, soube através de vizinhos que o crime tinha sido praticado em um terreno baldio[...]”.

No mesmo sentido a testemunha Maria José Silva do Nascimento, afirmou o seguinte em juízo:

“[...] declarou que na época dos fatos a vítima morava sozinha; Que a vítima tinha problema mental; Que a vítima bebia e usava droga; Que quando a vítima bebia, ficava "doida"; Que duas moradoras do bairro foram reclamar com os traficantes que a vítima as tinha ameaçado;

Q
ue foram buscar a vítima na casa dela;
[...] Que no domingo, teve acesso ao vídeo em que a vítima aparece sendo espancada, sendo enviado ao celular da depoente; Que levou o vídeo a DHPP;
Que soube que o crime foi praticado por WEVERTON e JONAS, sendo que Jean André estava filmando;

Que os espancadores conviviam com a vítima, eram do mesmo grupo do tráfico;

Que os autores do crime davam armas e maconha para a vítima esconder;
Que soube que os acusados queriam dar um susto, umas "pancadas" na vítima para que ela parasse de fazer aquilo;
Que os acusados pertenciam ao tráfico de drogas da região do Morro do Macaco;
Que levaram a vítima para o "tribunal do crime", para o "desembolo";
Que a vítima não teve chance de defesa;
Que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fs. 63/64 [...]".

O Policial Civil Michel Lemos, afirma em juízo que os recorrentes “fazem parte da facção de traficantes que dominavam a região”, aduzindo ainda que:

“[...] Que participou do início ao fim das investigações; Que o caso iniciou de forma complexa, através de um vídeo que começou a circular; [...]
Q
ue após a liberação do corpo da vítima, descobriu que a polícia não foi acionada para o local do crime porque a vítima tinha sido espancada e os autores do crime pediram aos moradores que presenciaram as agressões para que acionassem o socorro e mencionasse que a vítima teve uma queda de altura;
Que, em razão disso, não houve ocorrência policial, motivo pelo qual o depoente teve muito trabalho para elucidar o crime; [...
]
Q
ue receberam informações do crime através do disque denúncia, no período da divulgação do vídeo; que chegou denúncia dando conta da participação de IGOR, vulgo "Boi", sendo mencionado que ele estava usando tornozeleira eletrônica;
Que a autoridade policial oficiou à SEJUS para que enviasse relatório da movimentação dele,
sendo constatado que no dia dos fatos ele tinha estado no Morro da Conquista e no local onde se acreditava que havia ocorrido o espancamento;

Q
ue ao longo das diligências surgiram o nome de WEVERTON e "BOREL" (JONAS);
[...] Que a vítima participava do tráfico fazendo a proteção, então eles cederam arma para a vítima;
Q
ue segundo a investigação, a vítima apontou uma arma para determinada moradora, o que gerou uma reclamação, ocasionando em uma ordem para a punição da vítima;
Que um dos acusados, WEVERTON ou JONAS, disse que agiram por conta própria, sendo que o outro disse que o comando para dar um "corretivo" na vítima veio de cima, apesar de não ter citado nomes; [...]
Que a vítima foi tirada de casa; que há relatos de que os autores do crime disseram para a vítima que aplicariam um "corretivo" nela, mas que a levariam de volta para casa.
“[...]

Por fim, a Policial Civil Renata Gonçalves, em juízo, informou:

”[...] Que participou do final das investigações; Que fez dois relatórios de análise de extração de dados, sendo um do celular do JONAS e outro do telefone de Tarlan, sendo o último prova emprestada do IP 119/126;
Q
ue na análise de extração do celular de JONAS não foi encontrado nada relacionado ao crime em tela, sendo que a única coisa que conseguiu apurar foi que ele integrava organização criminosa, provavelmente o PCV;

Q
ue há conversa em que uma moradora procura JONAS para relatar que havia sido ameaçada;
Q
ue também foram encontradas provas relacio
n
ada ao tráfico de drogas
; Que ameaçar moradores está fora da cartilha do PCV;
Qu
e na extra
ç
ão do celular de Tarlan há conversa dele com "2D" (Anderson), na qual afirma que "BOI" (IGOR) aparece na filmagem em que a vítima é espancada;
Que WEVERTON e JONAS confessaram o crime; que IGOR não foi ouvido, uma vez que não foi capturado;
Q
ue era o acusado IGOR quem usava tornozeleira eletrônica.

[...]”

Portanto, compreende-se ser incabível a desclassificação do crime de homicídio qualificado por motivo torpe através de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido para o crime de lesão corporal grave seguida de morte, pois os golpes efetuados contra a vítima (laudo cadavérico, v. 01, pp. 519/521) foram em áreas vitais que possivelmente causariam a morte do ofendido, o que, de fato, ocorreu posteriormente. Logo, entende-se que os recorrentes agiram com o dolo de causar a morte da vítima, ou, no mínimo, assumiram o risco desse resultado (dolo eventual), não sendo possível acolher, com a segurança inerente a essa fase, a tese de que o resultado morte decorreu de mera culpa.

Assim, a
vers
ão

apresentada pel
a acusação
não

é
absurda, uma vez que existem provas nos autos embasando a
tese ministerial
.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, em consonância com as provas colhidas nos autos.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de
animus necandi
e de desclassificação para o crime de lesão corporal grave, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)